Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO. BORTEZOMIBE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE.

1.Conforme decidido pelo STJ por ocasião do IAC n. 14 e parâmetros definidos em liminar pelo STF (Tema 1.234), não há necessidade de formação de litisconsórcio com a União em demandas que visam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, ainda que não incorporados ao SUS.

2. Agravo interno não provido.